Tribunal: TJBA
Processo: 8049878-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049878-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORDAN VAN DER ZEIJDEN CAMPOS

Advogado(s)
:
GABRIELLY RAMOS MACEDO, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA

AGRAVADO: JULIANE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
TERCIO SKEFF CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante em reconvenção, exigindo comprovação de "completa impossibilidade" de arcar com as custas processuais (R$ 8.833,10). O Agravante busca a reforma para deferimento integral do benefício, apresentando provas de baixa renda líquida (R$ 4.055,31), alto endividamento (dívida locatícia de R$ 16.380,00 e execuções) e ausência de patrimônio líquido/reservas financeiras para sustentar sua família (esposa e quatro filhos menores).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado pelo Agravante é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos (hipossuficiência econômica) necessária à concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade , a qual só pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso, a análise do conjunto probatório – baixa renda para sustentar a família (esposa e quatro filhos), alto endividamento, ausência de liquidez e patrimônio – demonstra o comprometimento da capacidade de pagamento, indicando a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais (R$ 8.833,10) sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

O entendimento jurisprudencial consolida que a remuneração não pode ser analisada isoladamente, devendo-se considerar o contexto de despesas e endividamento do indivíduo e de sua família.

A exigência de "completa impossibilidade" imposta pela decisão agravada representa um ônus excessivo, divergindo do conceito legal de "insuficiência de recursos" exigido pelo CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça é confirmada quando o conjunto probatório demonstra que a renda líquida do requerente, analisada em conjunto com o alto endividamento e os encargos familiares (quatro filhos menores), compromete o sustento próprio e da família, justificando o deferimento integral do benefício. 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de 'insuficiência de recursos' e não de 'completa impossibilidade' de arcar com as despesas processuais."

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

1